Tribunal: TJPA
Processo: 0003121-44.2012.8.14.0133
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2025-01-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003121-44.2012.8.14.0133

APELANTE: PANAMERICANO SA

APELADO: LUCIEDINA ROCHA DA SILVA LEONEL

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DESISTÊNCIA DA AÇÃO APÓS A CITAÇÃO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E CUSTAS PROCESSUAIS. MANUTENÇÃO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto por Banco Pan S/A contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação e manteve a condenação do agravante ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa (R$ 29.299,51), em razão da desistência da ação de busca e apreensão após a citação da parte ré. O agravante sustenta que a parte agravada deu causa à demanda e requer a inversão da condenação ou, subsidiariamente, a redução do percentual arbitrado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se, na hipótese de desistência da ação após a citação da parte ré, cabe a condenação do autor ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, bem como se o percentual de 10% sobre o valor da causa seria excessivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 90 do CPC estabelece que, nos casos de desistência da ação, cabe à parte desistente o pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, em conformidade com o princípio da causalidade.

A desistência da ação ocorreu após a citação da parte ré e a apresentação de contestação, consolidando a relação jurídico-processual, o que impede a inversão do ônus das despesas processuais.

O percentual de 10% sobre o valor da causa encontra respaldo no art. 85, § 2º, do CPC, e não se revela desproporcional diante da tramitação regular do processo e do valor envolvido.

A decisão agravada está em conformidade com precedentes do Superior Tribunal de Justiça e de Tribunais Estaduais que reafirmam a obrigação do autor de arcar com os ônus sucumbenciais em caso de desistência da ação após a citação da parte ré (REsp 1819876-SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 05/10/2021).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A parte autora que desiste da ação após a citação do réu deve arcar com as custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do art. 90 do CPC, em observância ao princípio da causalidade.

A fixação dos honorários advocatícios em percentual sobre o valor da causa deve seguir os critérios do art. 85, § 2º, do CPC, sendo admitida a redução apenas quando configurada a exorbitância ou desproporcionalidade manifesta.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, § 2º, e 90.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1819876-SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 05/10/2021; TJ-SP, APL nº 1003909-74.2015.8.26.0271, Rel. James Siano, j. 28/01/2019; TJ-PI, Apelação Cível nº 0002574-89.2000.8.18.0140, Rel. José James Gomes Pereira, j. 25/11/2022.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Agravo Interno
interposto por
Banco Pan S/A
, nos autos da
ação de busca e apreensão
ajuizada contra
Luciedina Rocha da Silva Leonel
, inconformado com a decisão monocrática que
negou provimento ao recurso de apelação
, mantendo a condenação do agravante ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da causa (R$ 29.299,51).

Em suas razões recursais, o agravante sustenta que a condenação em honorários advocatícios é indevida, argumentando que a parte agravada deu causa à demanda ao inadimplir obrigações contratuais, o que resultou na propositura da ação de busca e apreensão. Ressalta que o pagamento do débito ocorreu no curso do processo, levando à perda superveniente de interesse na ação e ao pedido de desistência. Requer a reforma da decisão para inverter a condenação nos honorários advocatícios ou, subsidiariamente, a redução do percentual fixado, alegando desproporcionalidade e complexidade reduzida da causa

.

O agravado apresentou contrarrazões, requerendo a manutenção da decisão agravada, sob o fundamento de que a condenação em honorários advocatícios e custas processuais está em conformidade com o princípio da causalidade e a jurisprudência dominante

.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do agravo interno interposto.

A controvérsia reside na pretensão do agravante de afastar a sua condenação ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa, alegando que a parte agravada deu causa à propositura da demanda ao inadimplir obrigações contratuais.

O art. 90 do CPC estabelece que, em casos de desistência da ação, caberá à parte desistente o pagamento das custas e honorários advocatícios. Esse dispositivo decorre do princípio da causalidade, segundo o qual a responsabilidade pelo pagamento das despesas processuais deve recair sobre quem deu causa à instauração ou continuidade do processo.

No caso em análise, a desistência ocorreu
após a citação da parte ré e apresentação de contestação
, o que caracteriza o reconhecimento da relação jurídico-processual constituída. Assim, não há fundamento jurídico para inverter o ônus das despesas processuais.

Ademais, a fixação dos honorários advocatícios em 10% do valor da causa encontra amparo no art. 85, §2º, do CPC, que estabelece os parâmetros para a sua quantificação. Considerando o valor da causa (R$ 29.299,51) e a tramitação regular do processo, inexiste desproporcionalidade a justificar a redução do montante fixado.

Neste contexto, a decisão recorrida encontra-se devidamente fundamentada e em conformidade com a legislação e jurisprudência aplicáveis, inclusive com precedentes do Superior Tribunal de Justiça que reconhecem a obrigatoriedade da condenação do autor ao pagamento de custas e honorários nos casos de desistência após a citação (REsp 1819876-SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 05/10/2021)

.

Nesse sentido, cito outras decisões:

AÇÃO REIVINDICATÓRIA. Decreto extitintivo em razão de pedido de desistência. Apelo dos réus alegando a impossibilidade de desistência após a citação; necessária condenação do autor à verba honorária de sucumbência. Cabimento parcial. O art. 485, § 5º, do CPC prevê a possibilidade de o autor requerer a desistência até a prolação da sentença, apenas depois de oferecida a contestação, o pedido se condiciona à anuência dos réus. Na hipótese vertente, o pedido de desistência foi formulado após a citação, quando ainda estava aberto o prazo da defesa, mas antes do oferecimento da contestação. Homologação da desistência nos termos do art. 485, VIII, do CPC era possível e foi bem aplicada. A formulação do pedido, entretanto, após a citação implica na condenação do autor ao pagamento das custas e verba honorária de sucumbência. Recurso parcialmente provido.

(TJ-SP - APL: 10039097420158260271 SP 1003909-74.2015.8.26.0271, Relator: James Siano, Data de Julgamento: 28/01/2019, 5ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/01/2019)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DESISTÊNCIA DA AÇÃO. PEDIDO FORMULADO PELA PARTE AUTORA. EXTINÇÃO DO PROCESSO. ÔNUS SUCUMBENCIAIS – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1) Cinge-se a controvérsia em analisar se são devidos a condenação de custas e despesas processuais em razão da extinção do feito nos termos do artigo 485, inciso VIII do CPC, ante a desistência da ação. A questão cinge-se em verificar se a parte desistente da ação deve arcar ou não com o pagamento dos honorários advocatícios. 2) O novo Código de Processo Civil é bem claro em seu artigo 90 que, verbis: “Art. 90. Proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas processuais e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu.” 3) Desta feita, havendo pedido de desistência formulado pela parte autora, ora apelante, a ela incumbe os ônus de arcar com as verbas sucumbenciais. 4) Em relação à possibilidade de minoração dos honorários advocatícios para hipóteses como a dos autos, o STJ já decidiu que os honorários advocatícios em caso desistência da ação ocorrida após a citação devem observar a regra geral prevista no § 2º do art. 85 do CPC/2015, somente sendo possível utilizar o critério de equidade quando o proveito econômico for irrisório ou inestimável ou o valor da causa for muito baixo (STJ. RECURSO ESPECIAL Nº 1.734.911 - DF (2018/0083113-1. Relator: MIN. RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA). 5) Assim, a sentença deve ser mantida em todos os termos. 6) CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO DO APELO. SENTENÇA MANTIDA. 7) O órgão Ministerial Superior deixou de emitir parecer de mérito.

(TJ-PI - Apelação Cível: 0002574-89.2000.8.18.0140, Relator: José James Gomes Pereira, Data de Julgamento: 25/11/2022, 2ª CÂMARA ESPECIALIZADA CÍVEL)

Dispositivo

Diante do exposto, voto no sentido de
negar provimento ao Agravo Interno
, mantendo a decisão agravada em todos os seus termos..

É como voto.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador – Relator

Belém, 29/01/2025